Tribunal: TJSP
Processo: 0005127-33.2014.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória. Acidente de veículo. Responsabilidade civil extracontratual. Colisão entre carro e trator com carreta em rodovia vicinal. (ii) Sentença de improcedência. Insurgência dos sucessores processuais (viúva e filhos) do autor original, falecido no curso da lide. (iii) Preliminar de inépcia da peça recursal arguida em contrarrazões de apelação. Alegação de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. (i) Ação indenizatória. Acidente de veículo. Responsabilidade civil extracontratual. Colisão entre carro e trator com carreta em rodovia vicinal. (ii) Sentença de improcedência. Insurgência dos sucessores processuais (viúva e filhos) do autor original, falecido no curso da lide. (iii) Preliminar de inépcia da peça recursal arguida em contrarrazões de apelação. Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, congruência ou adstrição. Inocorrência. Viola o princípio da dialeticidade o recurso cujos argumentos não guardam correlação com os termos da sentença, obstando o pleno contraditório por parte do recorrido e a individuação do inconformismo a ser decidido pelo julgador. A impugnação específica (artigo 932, inciso III, CPC) não exige que os motivos usados para pedir a reforma da sentença, em caso de apelação, sejam diversos das teses utilizadas pelo recorrente ao longo do processo. O que a lei procedimental exige é enfrentamento lógico-jurídico dos fundamentos da decisão impugnada. Razões recursais que, no caso dos autos, não se mostram deficientes, obscuras ou incongruentes, guardando correlação com os fundamentos da sentença recorrida e permitido a devolução da matéria impugnada em toda a sua profundidade. Preliminar rejeitada. (iv) No mérito, recurso autoral que não prospera. Imputar a alguém violação das regras de tráfego com aquelas dos princípios gerais do direito comum, que termina por revelar desatenção (falamos em culpa em senso estrito), descuido, transgressão de disposição regulamentária, ou alguma temeridade, por mínima que seja, mas capaz de deflagrar o nexo de causalidade da ação/omissão com o dano, implica obrigatória demonstração da conduta, uma vez que culpa, no caso de acidentes de trânsito com vítimas, exige prova concreta e não se satisfaz com a mera presunção. Elementos coligidos durante a dilação probatória que não foram de molde a escorar os fatos constitutivos do direito do autor, não demonstrando de quem teria sido a culpa pelo acidente: se do apelante ou dos apelados, estes em solidariedade. Ônus probatório que competia ao autor (artigo 373, inciso I, do CPC), que dele não se desincumbiu. Decreto de improcedência, portanto, ratificado. (v) Rejeitada a preliminar para se conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.